Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707268-08.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS EMBARGADO: ROMEU VIANA LONGUINHOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS ÁGUAS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto pela parte contrária. Sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão, porquanto não teria analisado pedido de revogação de gratuidade de justiça, que foi aduzido em contrarrazões recursais. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, no caso de decisão que inadmite recurso especial, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial” (AgInt no AREsp 1747940/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029